Tribunal: STF
Processo: HC 206591
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.9.2021 por Cláudio Figueiredo Costa e outros, advogados, em benefício de Wesley Ferreira Pessanha, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 27.8.2021, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 690.335/RJ. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0060129-34.2021.8.19.0000 pelo Desembargador Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira, da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 19.8.2021. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido decretada pelo juízo da Primeira Vara Criminal Especializada da comarca da Capital/RJ a prisão preventiva do paciente em 28.5.2021, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), corrupção passiva e ativa (art. 317 e art. 333, ambos do Código Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98), em conjunto com outros investigados (e-doc. 3).
    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0060129-34.2021.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 19.8.2021, foi indeferida a medida liminar pelo Desembargador Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira, da Quinta Câmara Criminal, nos termos seguintes:
    “Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY FERREIRA PESSANHA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DA CAPITAL. 
    Alegam os impetrantes que: ‘a) O Pacte. é um empresário de 40 anos, primário e sem antecedentes criminais. Pai dedicado da pequena Valentina Felizardo Pessanha, de apenas 2 anos, e casado com Suelen Felizardo Vicente, médica socorrista que atua na linha de frente do combate à covid-19 (cf. anexas certidões – doc. nº 2; b) A prisão preventiva do Pacte. constitui constrangimento ilegal porque a decisão proferida pela autoridade coatora: (I) não atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP, tanto por não apontarem elementos concretos e contemporâneos que demonstrem o periculum libertatis do Pacte., quanto por não motivarem a insuficiência, em relação a ele, de medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320, CPP); c) Há mais de 8 meses, desde 1º de janeiro de 2021, quando assumiu a nova administração municipal de Carmo, as empresas do Pacte. não possuem mais nenhum contrato em vigor com o Município (cf. Decreto municipal de rescisão unilateral – doc. nº 3)”. 
    Requerem: “a concessão da ordem, em caráter liminar, para que a prisão preventiva do Pacte. seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos, respectivamente, do art. 319, inc. I a IX, c/c 320, caput, do CPP, até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, requerem os impetrantes seja conhecido e concedido o presente writ, para que possa o Pacte responder ao processo em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.” . 
    É O RELATÓRIO. DECIDO. 
    A competência para o julgamento sobre a legalidade ou a necessidade da prisão é do órgão colegiado, somente sendo possível a sua antecipação provisória pelo Relator nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica neste caso. 
    Em consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 10/08/2021, foi proferida a seguinte decisão: (…)
    Logo, a referida decisão que manteve a prisão preventiva, encontra-se lastreada em fundamentos concretos, aptos a, por si sós, justificar a custódia cautelar do paciente em análise liminar, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, a citar que: ‘as investigações comprovaram que os denunciados WESLEY, CELCIOMAR e JOSÉ HENRIQUE, o primeiro por pelo menos 02 (duas) vezes e o segundo e terceiro por ao menos 01 (uma) vez cada, adquiriram bens com recursos provenientes de atividades criminosas, mas os mantiveram registrados em nome de terceiros, com o específico propósito de ocultar sua origem e, destarte, dificultar a ação repressiva do Estado. Assim agindo, os denunciados WESLEY (por 02 vezes em concurso material), CELCIOMAR (por 01 vez) e JOSÉ HENRIQUE (por 01 vez), praticaram dolosamente o crime descrito no artigo 1º, caput, c/c seus parágrafos 1º, incisos I e II, e 4º, todos da Lei n.º 9.613/1998. A presente denúncia é lastreada nos seguintes procedimentos investigatórios: IP nº 112-0007/2021 (fase 1 - fls. 03/259 do processo de nº 170- 84/2021), IP nº 112-00189/2021, IP nº 112-00260/2021, PIC MPRJ nº 01/2021 (fase 1) e PIC MPRJ nº 02/2021’.
    Assim, ao contrário do que se alega, há elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, sendo certo que a sua substituição por medidas cautelares mais brandas não se revelam suficientes na presente hipótese, principalmente, neste primeiro momento de análise liminar. 
    Portanto, por não se vislumbrar de plano a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, INDEFIRO a liminar pleiteada. 
    Solicitem-se, as informações à autoridade apontada como coatora. Após, à Procuradoria de Justiça”. (e-doc. 2) 
    4. Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 690.335/RJ, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WESLEY FERREIRA PESSANHA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão de suposta prática dos delitos de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, mormente no que tange a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, bem como a ausência de contemporaneidade entre a prisão e os fatos que a motivaram. 
    Destaca, ainda, que o paciente é o único responsável por suas duas filhas menores de 12 anos.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se”. (e-doc. 10)
    5. Neste habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade apta à superação do enunciado na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirmam os impetrantes que ”o paciente é um pequeno empresário de 40 anos, primário e sem antecedentes criminais. Pai dedicado da pequena Valentina Felizardo Pessanha, de apenas 2 anos, e casado com Suelen Felizardo Vicente, médica socorrista que atua na linha de frente da covid-19 (cf. anexas certidões – doc. nº 3). O paciente está preso preventivamente há quase 3 meses pela suposta prática de crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, sem que tenha praticado qualquer fato contemporâneo que indique risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustentam ausência de “fato contemporâneo … praticado [pelo] paciente que pudesse causar dano à instrução processual ou risco à aplicação da lei penal”. (fl. 6, e-doc. 1)
    Salientam que “a decisão impugnada neste writ não indica nenhum fato novo ou contemporâneo para embasar a prisão preventiva do paciente. A denúncia não faz menção a fatos supostamente criminosos posteriores ao encerramento do contrato, em janeiro de 2021”. (fl. 7, e-doc. 1)
    Argumentam que “o nome do paciente é mencionado em apenas dois trechos no capítulo dedicado à prisão preventiva da decisão ora impugnada – ora para lhe imputar um suposto comportamento intimidador (sem referência a qualquer situação concreta), ora para lhe imputar a intenção de fugir do país, apenas porque procurava um comprovante de vacinação contra a febre amarela para fazer uma viagem há muito adquirida para Cancún, no Caribe . Ou seja, carece de fundamentação o decreto prisional”. (fl. 8, e-doc. 1)
    Enfatizam que, “quanto às alegadas ameaças e intimidações imputadas ao paciente paciente, tudo não passa da mais rasa boataria! Basta ler os depoimentos indicados na decisão impugnada para notar que não se indica uma única data, uma única vítima, uma única ameaça concreta”. (fl. 12, e-doc. 1) 
    Apontam “absoluto vácuo de fundamentação” nas decisões impugnadas quanto à possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente. (fls. 15-16, e-doc. 1)
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante do exposto, requerem os impetrantes a concessão da ordem, em caráter liminar, para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas 19 cautelares diversas da prisão, nos termos, respectivamente, do art. 319, inc. I a IX, c/c 320, caput, do CPP, até o julgamento definitivo do presente writ. 
    No mérito, requerem os impetrantes seja conhecido e concedido o presente writ, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão”. (fls. 18-19, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 690.335/RJ.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida”. (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019)
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça fluminense não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.
    10. Consta dos autos ter sido decretada pelo juízo da Primeira Vara Criminal Especializada da comarca da Capital/RJ a prisão preventiva do paciente em 28.5.2021, pela alegada prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), corrupção passiva e ativa (art. 317 e art. 333, ambos do Código Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98), em conjunto com outros investigados (e-doc. 3). Tem-se na decisão do juízo processante:
    “(...) “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, através do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (GAECC), formulou requerimento de: 1) PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos investigados WESLEY FERREIRA PESSANHA, SELMA FERREIRA PESSANHA, CELCIOMAR FERREIRA PESSANHA, JOSÉ HENRIQUE, MURILO NEVES, PAULO CESAR LADEIRA, RONALDO ROCHA RIBEIRO E LINDEMBERG DE MELLO COSTA; 2) DE BUSCA E APREENSÃO, com o afastamento do sigilo de dados telemáticos (estáticos) dos aparelhos eletrônicos arrecadados; 3) O AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOA 4) MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS, com o bloqueio dos valores constantes em aplicações financeiras dos investigados pessoas jurídicas envolvidas, assim como decretação de indisponibilidade de bens; 4) AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS vinculados à conta de e-mail. As medidas cautelares foram requeridas no bojo do IP nº 112- 00260/2021 e correlato PIC nº 02/2021, que visam apurar a prática, em tese, dos delitos de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. 
    A investigação em trâmite recai sobre a possível prática de uma multiplicidade de crimes, dentre eles, de organização criminosa, ´lavagem´ ou ocultação de ativos, corrupção passiva e ativa, bem como outros correlatos, envolvendo agentes públicos do Município de Carmo/RJ e empresários na contratação pública e sua execução.
    RELATADOS. DECIDO. 
    1. DAS INVESTIGAÇÕES.
    A presente investigação é desdobramento do IP nº 112-0007/2021 e no correlato PIC nº 01/2021, que resultou na denominada Operação 'Chorume', executada no dia 25/03/2021, ocasião em que foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, deferidos nos autos do processo nº 0000094-60.2021.8.19.0016. 
    A investigação originária, que deu ensejo à citada operação, teve por objetivo apurar crimes de corrupção (passiva e ativa) e associação criminosa, envolvendo agentes públicos e empresários, bem como a empresa FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (FORTE AMBIENTAL), que detinha a concessão da limpeza urbana da cidade de Carmo. 
    O citado procedimento inquisitorial lastreou a ação penal de nº 0000170- 84.2021.8.19.0016, na qual figuram como denunciados RITA ESTEFÂNIA GOZZI FARSURA, vulgo FANINHA (art. 317, §1º, do Código Penal, por quatro vezes, art. 319 do Código Penal e art. 288,do Código Penal), RONALDO ROCHA RIBEIRO (art. 333, parágrafo único, do Código Penal, por quatro vezes, e art. 288, do Código Penal) e MURILO NEVES DE MOURA (art. 333, parágrafo único, do Código Penal, por quatro vezes, e art. 288, do Código Penal). 
    Em paralelo, na mesma oportunidade, houve a prisão em flagrante do ex-Prefeito da cidade do Carmo, o ora investigado PAULO CESAR LADEIRA, pela prática em tese, do crime de ´lavagem´ de dinheiro (APF 112- 190/2021) que, por sua vez, ensejou a propositura da ação penal de nº 0071780- 60.2021.8.19.0001. 
    Neste particular, segundo consta dos autos logo após a deflagração da citada Operação, PAULO CESAR LADEIRA procurou a Polícia Civil e o Ministério Público a fim de admitir a prática de crimes de corrupção envolvendo o contrato público entre o Município do Carmo a empresa FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (FORTE AMBIENTAL). 
    Confessou, ainda, ter enterrado dinheiro recebido a título de propina. Na ocasião, foi apreendida a quantia de R$ 128.900,00 enterrada no sítio do investigado. No bojo do IP originário nº 112- 00007/2021 ainda foram deferidas (pelo Juízo da comarca de Carmo) medidas cautelares de afastamento do sigilo de dados telemáticos (estáticos) dos aparelhos apreendidos, fiscais e bancários, bem como realizadas outras diligencias investigatórias. 
    De acordo com o MP, os dados colhidos no procedimento investigatório originário conferiram indícios de prática de outros crimes de corrupção passiva e ativa envolvendo agentes públicos (vereadores, ex-vereadores, ex-secretários municipais, ex-prefeito etc) e empresários, bem como delitos de ´lavagem´ de dinheiro, constituição de organização criminosa e outros correlatos. 
    Com efeito, restou justificado o prosseguimento das investigações em sede inquisitorial suplementar. 
    Ouvido em sede policial (nos autos do IP nº 112-0007/2021), após ter sido alvo de busca e apreensão, o investigado LINDEMBERG DE COSTA MELO (conhecido como BERG), servidor municipal vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, que já exerceu a função de fiscal do contrato com a pessoa jurídica FORTE AMBIENTAL, reconheceu o cometimento dos crimes objeto da investigação, bem como relatou a dinâmica criminosa e demais envolvidos, fls. 103/104, 105/106 e 107/110. 
    Neste particular, afirmou: ‘que tinha conhecimento de que o ex-Prefeito PAULO CESAR LADEIRA recebia dinheiro (cerca de R$ 50 mil reais mensais) da citada empresa de limpeza urbana; que, em certa oportunidade, MURILO NEVES DE MOURA (já denunciado) chegou a entregar ao declarante a quantia de R$ 58.000,00, em espécie, para que fosse repassado ao ex-prefeito; que, na época, o secretário de meio ambiente era RONALDO ROCHA RIBEIRO; que, por medo de ser incriminado, realizou contato com MURILO NEVES DE MOURA e pediu para que o dinheiro fosse devolvido; fato esse ocorrido e feito por depósito bancário; que possui medo de PAULO CESAR LADEIRA e que já foi ameaçado por ele; que já foi cobrado por RONALDO ROCHA RIBEIRO para que fosse autorizado os pagamentos à empresa citada’. 
    Registre-se que no curso da investigação, uma nova oitiva de LINDEMBERG DE COSTA MELO foi colhida, ocasião que ocorreu uma alteração parcial de sua primeira versão, bem como alegou estar sendo ameaçado por envolvidos, notadamente pelo advogado de PAULO CESAR LADEIRA (ex-Prefeito) e pelo vereador SAMUEL (SAMUEL CASSIO CUNHA) - fls. 105/106. 
    Pertinente destacar que a análise do relatório de inteligência financeira - RIF aliado a outros dados, revelam vínculo existente entre as empresas FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (FORTE AMBIENTAL) e VAGA CERTA ESTACIONAMENTO ROTATIVO. 
    Foram constatadas transações financeiras envolvendo LINDEMBERG DE COSTA MELO e a empresa VAGA CERTA ESTACIONAMENTO ROTATIVO que, por sua vez, apresenta como procurador o investigado MURILO NEVES DE MOURA e como antigo sócio o também investigado WESLEY FERREIRA PESSANHA. 
    De outro lado, ouvido, em sede policial, MURILO NEVES DE MOURA (ligado ao núcleo das pessoas jurídicas), também indicou o cometimento dos crimes investigados, fls. 96/98. Afirmou que embora conste como sócio da empresa FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (FORTE AMBIENTAL), atua como gerente. 
    Aduziu que agentes públicos passaram a solicitar o pagamento de propina para citada pessoa jurídica; que os vereadores, possivelmente comandados pelo vereador ROMERITO (ROMERITO JOSE WERMELINGER RIBEIRO), passaram a pedir propina através da vereadora FANINHA (RITA ESTEFÂNIA GOZZI FARSURA), que é amiga pessoal de MURILO; disse que ouviu, em período anterior a sua gestão, que alguns vereadores teriam recebido benefícios da empresa, sendo eles FANINHA (RITA ESTEFÂNIA GOZZI FARSURA), ROMERITO (ROMERITO JOSE WERMELINGER RIBEIRO), SAMUEL (SAMUEL CASSIO CUNHA), SALVADOR, MARCO DALBONI (MARCO ANTONIO PEREIRA DALBONI), VALQUIRIA (VALQUIRIA APARECIDA DE MORAES) e JULIANO (JULIANO DE SOUZA BRAGA); quanto a JULIANO, disse que esse, através da vereadora FANINHA, cobrava valores para que a empresa pudesse ter efetivados os pagamentos devidos pelo Município contratante; que vereadores exigiram o pagamento de R$ 10.000,00 para aprovar um adicional em favor da empresa. 
    Em corroboração às declarações de MURILO NEVES DE MOURA têm-se o resultado do afastamento de dados estáticos do aparelho celular do investigado RONALDO ROCHA RIBEIRO (ex-Secretário do Meio Ambiente do Município de Carmo), fls. 4191/4203, bem como material arrecadado na busca e apreensão (em especial, um cheque do vereador JULIANO DE SOUZA BRAGA para o vereador ROMERITO JOSE WERMELINGER RIBEIRO, no valor de R$ 5.000,00). Atente-se que, de acordo com o MP, o vereador JULIANO DE SOUZA BRAGA é amigo de WESLEY FERREIRA PESSANHA. 
    Noutro turno, em sede de depoimento, o investigado PAULO CESAR LADEIRA (ex-Prefeito) - fls. 123/127, reconheceu a existência de um esquema de propinas envolvendo empresas e os poderes executivo e legislativo. 
    Afirmou que a empresa SF CONSTRUÇÕES seria de CELCIOMAR (CELCIOMAR FERREIRA PESSANHA), irmão de WESLEY (WESLEY FERREIRA PASSANHA), e que esta também estaria envolvida em transações ilegais com a Prefeitura; que os irmãos empresários, WESLEY e CELCIOMAR, possuem negócios na Cidade desde 2016, atuando anteriormente por meio da empresa LIMPEZA URBANA LTDA, que possuía contrato com o Município; que os irmãos seriam os reais titulares da pessoa jurídica que estaria em nome de terceiros. 
    Ou seja, segundo relatado pelo ex-prefeito PAULO CESAR LADEIRA, os irmãos inauguraram a atuação em contratos públicos no município do Carmo nos anos de 2016/2017 através das empresas SF CONSTRUÇÕES e LIMPEZA URBANA, ocasião em que teve início o repasse de propina ao então prefeito, secretários, agentes públicos em geral e vereadores. 
    A propósito, dados produzidos denotam que a empresa FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (FORTE AMBIENTAL) seria, na verdade, uma sucessora da empresa anteriormente contratada pelo Município para a prestação do serviço de coleta de lixo, a LIMPEZA URBANA LTDA. 
    Há fortíssimos indicativos nos autos de que ambas pertenceriam aos irmãos WESLEY FERREIRA PESSANHA e CELCIOMAR FERREIRA PESSANHA. 
    A questão, inclusive, foi ventilada nos autos do processo nº 0003017-64.2018.8.19.0016 (demanda cível), onde foi reconhecida, incidentalmente, a sucessão empresarial. 
    Inclusive a condição de sucessora empresarial foi reconhecida pela própria FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (FORTE AMBIENTAL) na referida demanda. 
    Registre-se que a mudança da empresa contratada pelo Município de Carmo para prestar o serviço de coleta de lixo se deu durante a gestão de PAULO CESAR LADEIRA (ex-Prefeito), após a empresa LIMPEZA URBANA estar envolvida em um suposto escândalo de corrupção no Estado do Espírito Santo. 
    Nesta oportunidade, o Município de Carmo rescindiu o contrato com esta empresa e contratou a FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (FORTE AMBIENTAL). 
    Noutro turno, há fundadas suspeitas de que o sócio minoritário da empresa FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (FORTE AMBIENTAL), JOSE HENRIQUE DOS SANTOS MENDONÇA, atuava no pagamento de propinas a agentes públicos, bem como praticou atos tendentes à ´lavagem´ de capitais. 
    Nesse sentido, o RIF acostado aos autos noticia uma série de movimentações tidas como suspeitas e\ou indicativas de atos tendentes à ´reciclagem´ de ativos (com transações com empresas RECIFE SERVICOS DIGITAIS LTDA e CBTC SERVICOS DIGITAIS LTDA, bem como VAGA CERTA ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI). 
    Frise-se que a pessoa jurídica VAGA CERTA ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI atualmente é titularizada por FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE REZENDE, sendo certo que WESLEY FERREIRA PESSANHA E CELCIOMAR FERREIRA PESSANHA são ex-sócios. 
    Sobre FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE REZENDE, os elementos de informação produzidos conferem fortes suspeitas no sentido de que ele atua como pessoa interposta na titularidade da citada empresa. Há diversos depoimentos prestados por funcionários das empresas citadas neste sentido. 
    Além disso, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão na primeira fase da operação, agentes ministeriais puderam constatar que a residência de FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE REZENDE é extremamente humilde. 
    Ademais, ouvido em sede policial (IP: 112-00189/2021), afirmou que tem renda de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como que desconhece que seja sócio da empresa VAGA CERTA; informou que WESLEY PESSANHA teria lhe contratado para trabalhar em uma de suas empresas e pegado seus documentos pessoais sob o pretexto de assinar a sua carteira de trabalho; que jamais teve a carteira assinada pelo empresário e que recebeu apenas R$600,00 pelos serviços prestados a ele. 
    De outro lado, outros elementos colhidos indicam que SELMA FERREIRA PESSANHA, genitora dos irmãos WESLEY e CELCIOMAR, conhecidos como ´irmãos metralha´, participava também ativamente da gestão das empresas contratadas no Carmo e atuava nos pagamentos de propina aos agentes públicos. 
    Nesse sentido são os depoimentos do ex-funcionários da empresa LIMPEZA URBANA LTDA., ADRIANO RODRIGUES PACHECO - fls. 128/130 e DAVIDSON NABOR DE ALMEIDA - fls. 131/135, aliado ao resultado da quebra de sigilo de dados estáticos. 
    Ademais, os elementos de informação produzidos, em especial, a quebra de dados telemáticos, indicam que os investigados RONALDO ROCHA RIBEIRO, RENATO DA SILVA AMARANTE e OZÉAS DE SOUZA RAMOS, respectivamente Secretários de Meio Ambiente, de Obras e de Fazenda, também atuaram, ao comando do ex-prefeito PAULO CESAR LADEIRA, nos atos de corrupção.
    Por oportuno, cabe consignar que o Tribunal de Contas do Estado, em sede de auditoria para verificação da regularidade da despesa realizada em contrato de serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, celebrado entre a Prefeitura de Carmo e a empresa LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA-ME, identificou a prática de sobre-preço e superfaturamento. 
    Com efeito, em sede de cognição sumária, revela-se absolutamente razoável e plausível a suspeita da prática da multiplicidade de crime investigados. 
    Em continuidade das investigações, nos autos na medida cautelar sigilosa de nº 00081824-41.8.19.0001, foi autorizada a interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas, sendo certo que o resultado parcial desta revelou novos elementos de corroboração acerca da prática dos crimes e, em especial, de possíveis atos tendentes ao cometimento de novos delitos e de fuga de investigados. 
    Dado o contexto fático e probatório acima exposto, passa-se à análise dos requerimentos de medidas cautelares.
    2. DO REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA
    O Ministério Público formulou requerimento de decretação da custódia cautelar de WESLEY FERREIRA PESSANHA, SELMA FERREIRA PESSANHA, CELCIOMAR FERREIRA PESSANHA, JOSÉ HENRIQUE, MURILO NEVES, PAULO CESAR LADEIRA, RONALDO ROCHA RIBEIRO E LINDEMBERG DE MELLO COSTA. 
    A medida cautelar requerida revela-se necessária e adequada para resguardar a investigação criminal, bem como assegurar a ordem pública, evitando a continuidade ou prática de novas e eventuais infrações penais, observada a gravidade dos fatos suspeitos, suas circunstâncias e condições pessoais dos investigados, conforme exigem o artigo 282, incisos I e II c/c artigo 312 c/c artigo 313, todos